Tribunal: TJDFT
Processo: 0735539-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. MÉRITO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA EVENTUAL AJUIZAMENTO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS E NECESSÁRIOS À DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. O Diploma de Ritos, no inciso III de seu artigo 381, prevê a possibilidade de a parte requerer, em juízo, a produção antecipada da prova que será admitida nos casos em que “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.
3. Para que se determine a exibição de documento, além da sua descrição pormenorizada, é necessária a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes. Isto porque, não se pode exigir do réu a produção de prova da não realização do contrato, cuja exibição é pretendida, sob pena de lhe imputar prova negativa, não admitida pelo ordenamento jurídico.
4. Não demonstrada a existência de contratação, impõe-se a rejeição do pedido de exibição judicial dos documentos que dela seriam decorrentes.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.